Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706407-42.2024.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA CARDOSO GOMES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 dias (§ 2o, art. 1.021, CPC). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.